Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713244-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI RECORRIDO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DECISÃO CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 9o, 10, 14, 141, 373, inciso I, 447, §3o, 489, 492, 1.022, 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, inciso IV, 228, inciso I, 586, todos do Código Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ser descabida a fixação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos, não ostentando caráter manifestamente protelatório. Defende que, apesar da oposição de embargos de declaração, o acórdão não supriu os vícios apontados, omitindo-se quanto à escritura pública e à matrícula do imóvel de Águas Claras/DF assim como quanto às datas de entregas dos cheques. Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas pretendidas pela recorrente, bem como erro quanto à suposta entrega de valores em dinheiro, porquanto o recorrido sempre sustentou que o repasse das verbas teria ocorrido mediante a entrega de cheques. Alega também as seguintes omissões no acórdão vergastado: acerca dos elementos caracterizadores do contrato de mútuo; a respeito da distribuição do ônus sucumbencial; sobre o depoimento prestado pela adquirente do imóvel e genitora da recorrente, bem como sobre os pagamentos feitos pela adquirente ao recorrido decorrente do mútuo por ela reconhecido; em relação ao pagamentos feitos para a aquisição do imóvel objeto desta demanda. Aponta que houve erro sobre a mensagem trocada entre as partes pelo aplicativo whatsapp. Pugna pela aplicação da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, visto que o recorrido deduziu sua pretensão com fundamento exclusivo na vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC). Requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, uma vez que quem celebrou o mútuo verbal com o recorrido foi a Sra Eda Castro, genitora da recorrente. Assevera que houve negativa de vigência ao artigo 14 do CPC, porquanto as regras de direito material não são alcançadas pela retroatividade da norma, defendendo a aplicação do revogado artigo 227 do Código Civil, que proíbe a prova exclusivamente testemunhal para prova dos negócios jurídicos que ultrapassem o décuplo do salário mínimo. Indica a ocorrência de julgamento extra petita e decisão surpresa, bem como violação ao princípio da congruência, por ter acolhido versão destoante da delimitação fática estabelecida pelo recorrido. Afirma que a condenação não se lastrou em prova testemunhal, visto que o informante não presta compromisso de dizer a verdade. Dessa forma, o recorrido não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Por fim, argumenta, com base no dissenso jurisprudencial, que a decisão colegiada, ao mesmo tempo em que indeferiu a produção probatória postulada, decidiu em seu desfavor, caracterizando cerceamento de defesa. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que o recorrido deflagrou pedido de cumprimento provisório de sentença e, caso os efeitos da decisão recorrida não sejam obstados, a recorrente estará sujeita a uma execução que ultrapassa a marca dos R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), comprometendo a sua vida econômica e financeira. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que o cumprimento provisório da sentença, em razão das possíveis medidas constritivas a serem adotadas, impedirá a recorrente de prover condições adequadas para sua família. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação da recorrente e deu parcial provimento à apelação do recorrido sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REPASSE DE VALORES À RÉ COMPROVADO EM MONTANTE INFERIOR AO ALEGADO NA INICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que o autor imputa à ré o inadimplemento quanto ao pagamento de valores repassados a ela, mediante empréstimo verbal, mostra-se evidenciada a sua pertinência para figurar no polo passivo da ação. 2. Evidenciado que as provas documentais pretendidas pela autora não se mostram relevantes para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. Na hipótese de pretensão de recebimento de valor emprestado em razão da celebração de contrato de mútuo verbal, incide a regra geral do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3.1. Prejudicial de mérito de prescrição afastada 4. Na linha do que prevê o artigo 107 do Código Civil, em se tratando de contrato de mútuo, não impondo a lei qualquer formalidade especial para sua celebração, torna-se cabível a celebração do negócio jurídico de forma verbal. 5. Comprovada a existência do empréstimo e o efetivo repasse de valores, bem como o inadimplemento da autora quanto ao pagamento do montante que lhe fora disponibilizado, impositivo se mostra o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para o fim de condená-la ao pagamento da divida. 6. Tendo o autor sucumbido em parte reduzida do pedido, mister se faz a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados. (ID no 32365378) A decisão recorrida, em razão da oposição de sucessivos embargos de declaração, foi integrada pelos seguintes acórdãos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REPASSE DE VALORES. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES. ERRO DE FATO CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Contatada ocorrência de erro de fato de que duas das testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas na qualidade de informantes, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o vício apontado. 3.Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos pelos quais reconheceu a existência da celebração de contrato verbal de mútuo entre as partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foi fixado o valor devido ao autor, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração quanto aos pontos específicos. 4. Tem-se por inviabilizada a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando não estiver caracterizado o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. Reconhecimento da ocorrência de erro de fato. (ID no 34636548) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APRECIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REPASSE DE VALORES. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DE CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Constatada ocorrência de erro material acerca do valor da condenação indicado em algarismos alfanuméricos, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o erro material apontado. 3.Tendo o egrégio Colegiado analisado adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos pelos quais reconheceu a existência da celebração de contrato verbal de mútuo entre as partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foi fixado o valor devido ao autor, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração quanto aos pontos reiterados. 4. A oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios encontra previsão no regramento contido no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Reconhecimento de erro material, sem efeitos infringentes. Reconhecimento do caráter protelatório. Multa aplicada. (ID no 36310378) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há elementos concretos nos autos de insuficiência patrimonial para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Frise-se, ainda, que a execução rege-se, dentre outros, pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, estando sujeita também a limitações, mormente a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, o que impede a realização de ato expropriatórios capazes de atingir o mínimo existencial do executado. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante à violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça entende que a oposição consecutiva de embargos declaratórios acerca de aspectos já examinados anteriormente no acórdão impugnado caracteriza o intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que a parte opôs embargos declaratórios consecutivos, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente no acórdão impugnado, o que torna claro seu caráter manifestamente protelatório, cabendo ressaltar que não evidenciado neles (aclaratórios) o propósito de prequestionamento, motivo por que inaplicável ao caso o enunciado da Súmula 98 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.517.347/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 1/7/2022.) No que se refere à violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Em relação ao dissídio jurisprudencial apontado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pontifica que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, indefere a produção de provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022.) Quanto à negativa de vigência ao artigo 14 do Código de Processo Civil, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. In casu, restou assentado que a sentença foi prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, cujas disposições devem ser imediatamente aplicadas, razão pela qual não estaria configurada violação à regra inserta no artigo 227 do Código Civil. Acrescente-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes não foi comprovado exclusivamente por prova testemunhal, decorrendo também da análise de outros elementos constantes do acervo probatório, em especial da planilha juntada pela Construtora Área Realty Empreendimentos Imobiliários. O prazo prescricional aplicável ao contrato verbal de mútuo é decenal (AgInt no AREsp n. 1.248.140/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/8/2020), estando, pois, o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Relativamente às demais violações apontadas pela recorrente, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Outrossim, quanto ao requerimento de desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo recorrido sob a alegação de intempestividade, certifique a Secretaria as datas em que os prazos processuais ficaram suspensos entre os dias 19/07/2022 a 16/08/2002, a fim de viabilizar a escorreita contagem do prazo. Cumprida a diligência acima, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007